Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-25.2024.8.11.0084
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-25.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEMIR DELLA GIUSTINA - CPF: 353.248.561-34 (APELADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor
. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido.

O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (ii) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor.

A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado."

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único,
in fine
.

Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula no 297.

STJ, Súmula no 479.

TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023.

TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S/A
.

Ação
: de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito, movida por
Edemir Della Giustina
em face do apelante
.

Sentença
(Id. 254626693)
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento: a) da repetição do indébito em dobro do valor descontado em conta corrente (dano material), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1,00% a.m., ambos a partir do desconto indevido; b) de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação; e c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 254626700): Alega que não contribuiu para o evento danoso, e que é descabido falar em culpa ou qualquer responsabilidade do Réu.

Sustenta a inexistência de dano material, porquanto a responsabilidade é exclusiva do consumidor que de forma indevida deixou de tomar as medidas de segurança ao caso.

Aduz que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional, tendo em vista que não houve qualquer prova de que os danos extrapolaram fatos da vida cotidiana.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente para que seja afastado ou reduzido a indenização por danos morais fixada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 254626704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, para afastar a responsabilidade da instituição bancária, ou se é caso de afastar ou reduzir a indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, narra o autor que em 19/04/2024, havia expectativa que uma pessoa que lhe devia certo valor iria realizar depósito em sua conta corrente junto ao banco requerido, assim, acessou a conta, verificou o saldo e estava tudo normal, somente não havia sido creditado o valor que aguardava receber.

Afirma que em 20/04/2024, acessou novamente a conta e para sua surpresa constatou que havia sido debitado o valor de R$ 28.999,95, referente “PAGTO COBRANCA 0000092”, datado de 19/04/2024. Inconformado alega não haver realizado tal operação.

Extrai-se do boletim de ocorrência no 2024.118989, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Apiacás-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu a transação (Id. 254626652):

“(...) ALEGA QUE FOI FEITO UM SAQUE DE SUA CONTA BRADESCO SEM SUA AUTORIZAÇÃO, NO VALOR DE R$ 28.999,95, QUE NÃO SABE COMO SAIU ESSE DINHEIRO DE SUA CONTA. QUE FOI NO POSTO DO BANCO BRADESCO NESTA URBE E FOI ORIENTADO QUE O COMUNICANTE REGISTRASSE O B.O. PARA ENVIAR AO BANCO DE ALTA FLORESTA ANALISAR O QUE HOUVE COM ESSE EXTRAVIO DE VALOR DA SUA CONTA.”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do boletim de ocorrência, do extrato bancário, que demonstram a operação realizada e a discordância do autor com relação a ela, bem como as tentativas de resolução administrativa da questão (Id. 254626653 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da transação, e afirmou que as transações eram constantes e perduraram por meses, levando a crer ter sido o próprio autor que realizou o pagamento, não juntou nenhuma prova nesse sentido, sequer o extrato bancário.

Além do que, o Requerido deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas por consumidor.

Realça-se que a situação fática revela que as transações bancárias realizadas por estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da transação e a conduta culposa por parte do autor, fato que não autoriza o pagamento de boleto com o desconto de valor da conta corrente do autor.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que determinou a devolução em dobro do valor questionado, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDENCIA
- GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO

- NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO PARA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTECEDENTE – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SÚMULA 469 DO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO

–

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a chamada teoria da asserção, prevalente no âmbito do STJ, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP). (...)

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente à Cédula de Crédito Bancário ter sido creditado em conta bancária do autor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente autônoma do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto que quitaria o empréstimo consignado anterior, com a consequente portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor na fraude, sobretudo quando a prova pericial produzida nos autos constata, de forma incontroversa, que a assinatura aposta no instrumento contratual como sendo do consumidor demandante, foi falsificada.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, de valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano moral impingido ao autor” (TJMT, 0010586-13.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Ainda:

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Fraude bancária
. Golpe do boleto falso. Recurso do Banco-apelante. Falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença adequadamente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC. Preliminar afastada. Mérito. Fraude bancária. Golpe do boleto falso. Autor ludibriado por golpista que, passando-se por preposto do banco réu, enviou-lhe por "whatsapp" boleto para quitação antecipada e realização de
portabilidade de empréstimo
. Defeito de segurança na prestação do serviço.
Fraudadores que tiveram livre acesso aos dados do cliente e do contrato
. Emissão de boleto com as mesmas características do original, não sendo exigível do consumidor que desconfiasse da fraude.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Contrato inexigível. Dever de restituir o valor pago pelo autor. Danos morais. Ocorrência,
tendo em vista os inequívocos transtornos oriundos da fraude, além das dificuldades para solucionar o problema. Quantum reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do Apelante-autor. Repetição em dobro do indébito. Inocorrência. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Engano justificável. Inteligência do art. 42, parágrafo único, in fine, do CDC. Precedentes do C. STJ. Recursos não providos” (TJSP;

Apelação Cível 1011664-93.2022.8.26.0566; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023).

“APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c indenizatória de danos morais e material.
Portabilidade de empréstimo consignado. Golpe. Novo empréstimo.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos
danos morais, in re ipsa. Risco da atividade.
Decisão de parcial procedência. Cabimento de majoração da verba indenizatória por dano moral fixada em R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para adequação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Provimento. Honorários. Fixação nos termos da previsão do art. 85, do Código de Processo Civil. Cabimento de majoração. Parcial provimento. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1001751-55.2022.8.26.0415; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
valor
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é caso de redução da indenização, porquanto fixada, inclusive, abaixo da média (R$ 3.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025